Tribunal: STF
Processo: ARE 1480017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 8-9):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO IRPJ E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. CONSTITUCIONALIDADE. CASO DE EXTINÇÃO OU INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada dos Colendos Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 



    2. A questão controvertida nos autos consiste na possibilidade de dedução dos saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL acumulados, sem a limitação quantitativa de 30% (trinta por cento) para cada ano-base, conforme previsto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.065/95 e 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 na hipótese de extinção da pessoa jurídica.



    3. Com efeito, verifica-se que o E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 591.340, apreciando o tema 117 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 



    4. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a legislação do IRPJ e da CSLL (arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995) permite que eventuais prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário. Precedentes. 



    5. Observa-se a falta de interesse processual no tocante ao aproveitamento do prejuízo fiscal sem a limitação legal em caso de extinção/incorporação da pessoa jurídica, vez que não configurada situação de justo receio de violação de direito líquido e certo, porquanto não resta demonstrado, nestes autos, situação de extinção de pessoa jurídica ou incorporação. 



    6. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    7. Agravo interno desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se a existência de violação ao artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a existência em interesse de agir através da impetração de mandado de segurança, asseverando que “possuem, de fato, prejuízo fiscal apurado a ser compensado, de um lado, ao passo que, de outro, há impedimento por parte do Fisco de que a compensação se dê de forma ilimitada, nas hipóteses de incorporação, fusão e cisão da pessoa jurídica, vedando qualquer operação nesse sentido, pelas Recorrentes, no momento, circunstância esta que, por si só, afasta o argumento de que a impetração do mandado de segurança, no caso concreto, foi contra lei em tese e que as Recorrentes carecem de interesse de agir, data vênia.” (eDOC 24, p. 15) 



    Alega que “não subsiste a alegação de inadequação da via eleita ou falta de interesse de agir das ora Recorrentes, pois sendo preventivo o Mandado de Segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, uma vez que o receio de ato que venha violar o direito líquido e certo das Recorrentes é suficiente a ensejar a impetração.” (eDOC 24, p. 23)



    Por fim, assevera possuir “direito líquido e certo à compensação de prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL, de forma ilimitada, na hipótese de extinção da pessoa jurídica” (eDOC 24, p. 28).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Em que pese a discussão de fundo dos autos tratar da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica, hipótese pela qual tenho me pronunciado pela inaplicabilidade da chamada “trava dos 30” ante a vedação constitucional ao não-confisco (vide RE 591.340), o acórdão a quo ratificou a falta de interesse processual da parte recorrente quanto ao pedido alternativo, nos seguintes termos (eDOC 16, p. 7-8):



    “Por fim, observa-se a falta de interesse processual no tocante ao aproveitamento do prejuízo fiscal sem a limitação legal em caso de extinção/incorporação da pessoa jurídica, vez que não configurada situação de justo receio de violação de direito líquido e certo, porquanto não resta demonstrado, nestes autos, situação de extinção de pessoa jurídica ou incorporação. 



    (...)



    Da análise dos autos, conforme deixou bem consignado o juízo a quo: "Quanto ao pedido alternativo, as impetrantes não comprovaram a existência de processo de extinção das empresas por incorporação, fusão ou cisão, de modo que, claramente, não há interesse de agir a ser resguardado nesta ação mandamental. Com palavras outras, as impetrantes, in casu, encontram-se no regular exercício de suas atividades, inexistindo prova de processo de extinção em curso, de modo que não há demonstração efetiva do interesse de agir para esta específica hipótese e tampouco imediato risco de autuação fiscal. Assim, no que concerne ao pleito alternativo, o processo será extinto, sem resolução do mérito, na parte dispositiva do julgado, visto que a impetração foi firmada contra lei em tese." (Grifei)



    Colhe-se da petição inicial do respectivo writ, o seguinte pedido (eDOC 2, p. 38):



    “concedendo-se, ao final, em definitivo, a ordem de Mandado de Segurança (preventivo/repressivo), que é impetrado para o fim especial de que reconhecer a inconstitucionalidade incidental para limitação ao prejuízo fiscal e base de cálculo para fins de IRPJ e CSLL imposto pelo legislador (...)”



    Nesse sentido, o Colegiado de origem decidiu em consonância com o precedente insculpido na Súmula 266 desta Corte, o qual preceitua que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 



    Do mesmo modo, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).  



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:  



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)  



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)  



    Assim, mantida a decisão que julgou extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito em virtude da ausência de interesse de agir decorrente da não comprovação da existência de processo de extinção das empresas por incorporação, fusão ou cisão, inviável a análise da matéria de fundo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente